Tribunal: TJMT
Processo: 1014986-61.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014986-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Jogos / Sorteios / Promoções comerciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), ELIANE LEMES DOS SANTOS - CPF: 022.072.971-95 (AGRAVANTE), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (AGRAVADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HEBERT APARECIDO JORGETI - CPF: 261.571.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO DE CONTA DE AMBIENTE DE JOGO “FREE FIRE” – ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE E ILEGALIDADE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REATIVAÇÃO DA CONTA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIABILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do artigo 300 do CPC, em havendo a necessidade de dilação probatória, mostra-se pertinente a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no primeiro grau, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ficando o Juízo “ad quem” proibido de antecipar-se às questões postas, sob pena de supressão de instância, eis que cabe ao Juízo singular a instrução necessária, bem como aferir se foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ELIANE LEMES DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n. 1015954-85.2020.8.11.0002, proposta em desfavor de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
,
INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, negando a reativação da conta da Agravante nas mesmas condições que se encontrava à data de sua suspensão.

A Agravante alega que “(...)
é jogadora de Free Fire e dedicava, em média, 14 horas diárias ao jogo há 2 anos, conquistou a patente de Mestre em sua melhor temporada e assumiu posição de destaque entre os 1% melhores jogadores (vide dados da conta ID 289378249 da Agravante no ambiente de jogo – ID 34098578); que “A Agravante almeja seguir progredindo no ambiente do jogo para, quem sabe, um dia se profissionalizar como jogadora”; que “(...) Em 26 de maio de 2020, a Agravada GARENA bloqueou arbitrariamente a conta da Agravante no ambiente de jogo, sem prévia notificação ou explicitar de forma objetiva a suposta conduta ilícita praticada (vide mensagem recebida ao tentar acessar o ambiente de jogo com sua conta ID 289378249 – ID 34098578 – , e vide mensagens mecânicas e genéricas enviada s pela Agravada GARENA à Agravante nos dias 10 e 22 de junho de 2020 – ID 34098582 e ID 34098584)”; que “(...) Ao solicitar esclarecimentos objetivos sobre o motivo específico da suspensão da sua conta, a Agravante continuou a não receber qualquer resposta ou explicação da Agravada GARENA (vide consulta específica realizada pela Agravante por e-mail às 15:58 horas do dia 22 de junho de 2020 ao suporte da Ré GARENA, questionando sobre (1) o suposto software ilegal utilizado, (2) a data e horário de uso de tal software ilegal e (3) qual teria sido a vantagem indevida d a Agravante; bem como resposta da Ré GARENA à Agravante datada de 26 de junho de 2020 sem prestar qualquer tipo de esclarecimento – ID 34098585 – e vide também consultas anteriores d a Agravante nos dias 26 de maio e 0 9 de junho de 2020, todas encerradas pela Agravada GARENA sem qualquer tipo de esclarecimento – ID 34098581 e ID 34098583)”. (ID. Num. 50638968 – págs. 3 e 4)

Afirma que a Agravada aplicou punição à Agravante sem que fosse fornecida qualquer explicação quanto à suposta conduta ilícita a ela atribuída e que justificasse a suspensão da sua conta no ambiente de jogo “Free Fire”.

Argumenta que “(...)
IMPOSSIBILITADA de progredir normalmente no ambiente de jogo (prejudicando de forma irreversível a sua posição no ranqueamento do jogo), tem sua reputação como jogador a manchada ao ser incluída em lista desabonadora de banidos e está privada de dispor de seus bens virtuais adquiridos de forma legítima (vide post da própria Agravada GARENA, confessando que disponibiliza em listas públicas o nome dos usuários banidos – ID 34098899 –, vide linchamento virtual aos quais os jogadores acusados de trapacearem dentro do ambiente de jogo são submetidos nas redes sociais – ID 34098901 –, vide, a título ilustrativo, a lista de banidos publicada pela instituição Black Box Anti-Cheat, que retransmite as punições divulgadas pelas administradoras das plataformas de jogo e torna muito difícil prevenir a propagação dessas informações na internet – ID 34098902 – e vide comprovante das despesas da Agravante com compras no ambiente de jogo, totalizando R$146,90 – ID 34098579)”. (ID. Num. 50638968 – pág. 4)

Defende que o indeferimento do pedido para a imediata reativação de sua conta para retomar sua rotina normal de jogo não se sustenta, pois é indiscutível a probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável e também o risco de perda do resultado útil do processo.

Sustenta a probabilidade do direito, alegando que “(...) o entendimento da decisão agravada exigiria prova documental negativa por parte da Agravante sabidamente impossível (de que não realizou conduta ilícita no ambiente de jogo), tendo a Agravante, sim, juntado aos autos as provas documentais passíveis de produção (no caso, a recusa reiterada da Agravada GARENA em informar de forma clara e transparente qual teria sido a conduta ilícita que ensejou a suspensão da conta da Agravante)”; E que “(...) Em uma relação de consumo a punição aplicada pelo fornecedor ao consumidor de forma sumária, sem prévia notificação ou apontamento específico da conduta ilícita, constitui claramente abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil e viola diversos dispositivos do CDC, sendo este fato, por si só, mais do que suficiente para a concessão da tutela de urgência”.

No que diz respeito ao “periculum in mora”, argumenta que a suspensão da sua conta compromete sua progressão no ranqueamento do jogo ao qual dedicou centenas e horas para obter (e ainda hoje mantém) lugar de destaque entre os 1% melhores jogadores.

Colaciona decisões exaradas em outros Estados, em que o Poder Judiciário deferiu o pleito liminar, em situações semelhantes.

Requer a reforma da decisão, “(...) a fim de que seja concedida a imediata concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, parágrafo 2º, do CPC, em sede de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a consequente intimação da Agravada GARENA para que, em até 24 horas, reative a conta de ID 289378249 d a Agravante no jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$1.000,00, para permitir que a Agravante retome imediatamente às suas rotinas de jogo”. (ID. Num. 50638968 – págs. 14 e 15)

Pleito liminar indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas por Google Brasil Internet Ltda., que arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”; e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Agravada, Garena Agenciamento de Negócios Ltda., ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n. 1015954-85.2020.8.11.0002, proposta por
ELIANE LEMES DOS SANTOS
em desfavor de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
,
INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, negando a reativação da conta da Agravante nas mesmas condições que se encontrava à data de sua suspensão.

Malgrado as alegações da Agravante, tem-se que a decisão recorrida merece prevalecer, tendo em vista que, em contrarrazões a Agravada, Garena, justificou o bloqueio em razão de violação das normas de uso – eis que foi utilizado programa de terceiros (“HACK”), conforme respostas aos contatos mantidos com a Agravante.

Nesse sentido, verifica-se que procede a fundamentação adotada pelo Juízo “a quo”, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que, ainda que o feito trate de relação consumerista, é necessária a prova mínima do alegado, mostrando-se pertinente, também, a apuração dos fatos em sede de instrução doo processo, privilegiando-se o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, a meu viso, mostra-se irretocável a decisão, eis que é necessária a dilação probatória.

A esse respeito, “mutatis mutantis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
LIMINAR QUE PRETENDIA OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe”. (N.U 1020685-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BAIXA DO GRAVAME – MATÉRIA QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios. Assim, não configurados, por ora, é de se manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na imediata baixa do gravame do veículo junto ao DETRAN/MT, máxime porque a discussão posta em análise demanda maior dilação probatória”. (N.U 1005675-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)

Com esses apontamentos, apesar da relevância dos argumentos lançados neste agravo, não se mostra viável a antecipação de valoração da questão por parte do Juízo “ad quem”, inclusive em relação ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação, tal como é o caso da análise acerca da legitimidade passiva “ad causam” da Agravada, Google, posto que, a meu viso, ela deve ser aferida pelo Juízo “a quo”, responsável pelo processamento da ação, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021